Tribunal: TJBA
Processo: 8079191-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079191-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA

Advogado(s)
:
CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA, RICARDO BARROS BRUM

AGRAVADO: ELZENI DE JESUS SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
AMANDA CATARINE VALENCA SANTOS SANTA ROSA, THAIS DE FARO TELES ROSEIRA BORGES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. VALOR FIXADO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 2/3. DESCABIMENTO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PREVALÊNCIA DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Julgamento conjunto de agravo de instrumento e embargos de declaração. O agravo se insurge contra decisão interlocutória que, em ação de reparação por danos decorrentes de acidente de trânsito fatal, deferiu tutela de urgência para fixar pensão mensal provisória aos dependentes da vítima no valor de 01 (um) salário mínimo.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração opostos à decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo restam prejudicados pelo julgamento de mérito do agravo; (ii) saber se a decisão que fixou a pensão provisória no valor integral de um salário mínimo deve ser reformada para aplicar, desde logo, o redutor de 1/3 referente às despesas pessoais da vítima, conforme jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da perda superveniente de objeto dos embargos de declaração, uma vez que a matéria foi absorvida pelo julgamento colegiado do agravo de instrumento.

4. A decisão que fixa alimentos provisionais em sede de tutela de urgência pauta-se por um juízo de cognição sumária, no qual o magistrado possui discricionariedade para arbitrar o valor que melhor se adeque à necessidade de subsistência dos alimentandos e à probabilidade do direito, sopesando o
periculum in mora
de ambas as partes.

5. Embora a jurisprudência aponte quanto necessidade de dedução de 1/3 dos rendimentos da vítima para fixação da pensão definitiva, em sede liminar e diante de fortes indícios da responsabilidade da ofensora e da dependência econômica integral da família de baixa renda, a fixação da pensão no valor de um salário mínimo não se revela teratológica, priorizando o caráter alimentar da verba e a dignidade dos dependentes. A questão do
quantum
definitivo deve ser relegada para a fase de cognição exauriente.

6. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto ausente ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento: "1. É incabível a análise autônoma de embargos de declaração quando ocorre perda superveniente de objeto em razão do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento. 2. Em sede de tutela de urgência, a fixação de pensão provisória por ato ilícito pode, a critério do julgador, desconsiderar o redutor de 1/3 (um terço) referente às despesas pessoais da vítima, quando as circunstâncias do caso concreto, como a vulnerabilidade dos dependentes e a robusta probabilidade do direito, indicarem que tal medida é a mais adequada para garantir a subsistência da família, relegando-se a definição do
quantum
definitivo para a sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, III, 1.019, I. Código Civil, arts. 186, 927, 932, III, 948, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8079191-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como recorrente
VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA
e como recorridos
ELZENI DE JESUS SILVA e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator